Tribunal: TJDFT
Processo: 0725017-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725017-90.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, PAULA MORENO PARO BELMONTE RECORRIDO: LUCIA MARIA CLEMENTE JUNGMANN DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 956.943/PR (Tema 243), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019